Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO POL, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, tudo no bojo de cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravante restou condenado a recuperar área ambiental degradada em decorrência de parcelamento irregular do solo. O recorrente sustentou que vinha cumprindo regularmente a obrigação de reflorestamento, porém encontrou dificuldades decorrentes de sucessivos esbulhos possessórios. Por fim, foi compelido pelo IBRAM a suspender os trabalhos até a correta delimitação da área e identificação dos ocupantes. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que o processo fosse suspenso “até que o IBRAM se manifeste sobre o prosseguimento do feito, uma vez que, conforme parecer em anexo (parecer técnico SEI-GDF n.o 57/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM), o Órgão Ambiental determinou a suspensão do cumprimento do PRAD já aprovado, até que todos os ocupantes das áreas sejam identificados, para que se possam determinar a responsabilidade ambiental de cada um deles”. Preparo regular sob ID 23861208. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que converteu obrigação de fazer em perdas e danos, no bojo do procedimento de cumprimento de sentença, na qual o agravante foi condenado a recuperar a área ambiental degradada. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “As alegações de id. 71048264, relativas à suposta responsabilidade de supostos novos ocupantes diante da exigência, por lei posterior à sentença, de cadastro rural, violam o princípio da imutabilidade da coisa julgada. Eventual pretensão regressiva contra os mesmos ocupantes há de ser resolvida em demanda própria, não podendo prejudicar o cumprimento da obrigação fixada neste feito, inadimplida por tempo muito superior ao razoável. A impossibilidade de obtenção do resultado prático relativo à obrigação de fazer inadimplida há décadas impôs a conversão da obrigação em pecúnia, mediante decisão também preclusa. Conforme indicou o órgão ministerial, o valor equivalente aos danos ambientais objeto da condenação sob execução já fora quantificados desde os distantes idos de 1995, conforme laudo acostado às fls. 196/212 da autuação eletrônica. À ocasião, apurou-se um valor relativo aos danos ambientais mensuráveis no importe de R$ 95.122,50, sendo este, pois, o valor básico a ser considerado na presente execução da obrigação convertida em pecúnia. Os valores em referência deverão ser corrigidos monetariamente desde o dia 15/3/1995, data da apuração no laudo pericial, e sofrer a incidência de juros de mora em 1% a.m. desde a data da citação. Tais acessórios deverão incidir sobre o quantum debeatur até a integralização da dívida. Em face do exposto, fixo, como valor da obrigação inadimplida e convertida em pecúnia, a quantia equivalente, em 15/3/95, a R$ 95.122,50, que deverá sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora conforme acima estipulado. Ao exequente, para que apresente a planilha de cálculos da dívida atualizada.” Desta decisão, foram opostos embargos de declaração que restaram desprovidos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Para além da probabilidade de provimento do recurso, incumbe ao agravante demonstrar em que consistiria o risco de dano grave eventualmente decorrente do cumprimento da decisão. Porém, olvidou-se de declinar o pressuposto para a suspensão de eficácia da decisão recorrida, cujo ônus lhe competia. Impõe-se ressaltar que a decisão não lhe impôs qualquer constrição ou penalidade que surta efeito imediato, de modo a justificar eventual receio de dano. Lado outro, a decisão ressaltou que teria decorrido longo lapso temporal, superior àquele razoavelmente esperado, para o cumprimento da decisão, mas cuja execução voluntaria ainda estaria pendente. Portanto, o ato aponta circunstância bem diversa daquele ventilada nas razões do agravo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator